Tribunal: TJDFT
Processo: 0714199-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE BATERIA DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA. DEVER DO ESTADO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS.
I – A pretensão de fornecimento de insumos e materiais necessários ao tratamento do quadro de saúde do apelado-autor, portador de sequela de poliomielite associada a paraplegia flácida, com necessidade de locomoção em cadeira de rodas, é amparada pelo princípio da dignidade da pessoa humana, arts. 1o, inc. III, e 6o da CF, além de constituir dever do Estado, nos termos do art. 196 da CF; art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal e art. 2o da Lei 8.080/1990.
II – Em razão do dever do Estado de preservação da vida e da saúde do cidadão, a decisão judicial que determina a observância dessa garantia, constitucionalmente prevista, não contraria os princípios da isonomia e da impessoalidade, art. 5o, caput, da CF.
III - A alegada limitação orçamentária das ações governamentais não é justificativa idônea para o não fornecimento do tratamento necessário à saúde do paciente, diante do dever constitucional do Estado.
IV – Apelação desprovida.